Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-81.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA. CRECHE. PRÉ-ESCOLA. LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. CUSTEIO EM ESCOLA PARTICULAR ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. In casu, o direito à educação já está sendo garantido à apelante, a qual encontra-se devidamente matriculada em instituição de ensino próximo à sua residência.
2. Não se mostra possível determinar a matrícula em escola em período integral, sem vagas, para atender à conveniência da infante ou da sua família, ou, até mesmo, o custeio, por parte do Estado, de sua matrícula em estabelecimento particular, até que exista vaga em escola integral.
3. O provimento do pedido da apelante para realizar matrícula em escola integral, sem vagas, acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das creches, que é competência discricionária do Poder Público.
4. Apelação conhecida e não provida.